Tribunal: CARF
Processo: 10680.011327/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, parte do lançamento está decaído, seja pela observância do disposto no art. 150, §4o do CTN, seja pelo art. 173, I, também do CTN.
Estando outra parte do lançamento somente abrangido pela decadência se a contagem do prazo decadencial for pelo art. 150, §4o do CTN, necessário averiguar se aplicável tal dispositivo ao caso concreto. A Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011327/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
APOLO COMERCIO E SERV DE DIST LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/2006
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
parte do lançamento está decaído, seja pela observância do disposto no art.
150, §4o do CTN, seja pelo art. 173, I, também do CTN.
Estando outra parte do lançamento somente abrangido pela decadência se a
contagem do prazo decadencial for pelo art. 150, §4o do CTN, necessário
averiguar se aplicável tal dispositivo ao caso concreto. A Súmula CARF no 99,
de observância obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011327/2007-33
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011327/2007-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a decadência do lançamento até a competência 11/2001, inclusive, e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10680.011327/2007-33, em face do acórdão no 09-19.031, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
12 de março de 2018, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n° 37.022.361-6
emitida e em 26/12/2006, no valor de R$407.676,27 (Quatrocentos c sete mil c
seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), tendo em vista a atribuição
conferida pelo artigo 33 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, em cumprimento ao
disposto no artigo 37 da referida Lei.
A ciência do lançamento pelo sujeito passivo deu-se pessoalmente em 29/12/2006, fls.
01.
A Ação Fiscal iniciou-se com a entrega de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) e ciência mediante
assinatura do contribuinte em 14/02/2006. Fls. 199 c 205/206.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, fls. 208/212, o credito refere-se as contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa do financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho - SA'I` (para competências até
junho de 1997), do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade Laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, a partir de 07/1997, e destinadas ao terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE e
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011327/2007-33

SESC/SENAC ou SEST/SENAT, conforme FPAS 515 ou 620). O periodo do
lançamento do credito compreende 01/1996 a 01/2006. _
E, relata que constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
- Remuneração paga as segurados empregados, discriminadas nas folhas de
pagamentos, cujos valores constam no DAD - Discriminativo Analítico de Débito e no
RL - Relatório de Lançamentos;
- Remuneração paga a título de retirada pró-labore aos sócios gerentes, discriminadas
nas folhas e recibos de pagamentos, cujos valores constam no DAD c no RL;
- Remuneração paga a prestadores de serviços autônomos, discriminadas nas folhas e
recibos de pagamentos, cujos valores constam no DAD c no RL;
- Remuneração creditada a vendedores autônomos, discriminadas no razão analítico
cujos valores constam no DAD e no RL somado com os outros prestadores de serviços
autônomos;
- Remuneração creditada a transportadores autônomos, discriminadas no razão analítico
cujos valores constam no DAD e no RL;
- Aplicação a menor da alíquota de contribuição para financiamento da complementação
das prestações por acidente do trabalho SAT (para competências até junho de 1997), do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, a partir
de 07/1997;
- Glosa de compensação.
E, relata ainda que “Considerando o objetivo social da empresa e a atividade exercida, o
enquadramento correto e' pelo Código Nacional de Atividade Económica - CNAE
51.91-8 comércio atacadista de mercadorias em gera/ sem predominância de artigos
para uso na agropecuária, risco grave, grau 3, alíquota de 3%, conforme ficou
reconhecido pela empresa através do parcelamento referente ao período de 07/2000 a
12/2002.”
Em fls. 2l0, informa que “foram glosadas parte das compensações realizadas pela
empresa nos períodos de 10/1996 a 09/1997 e 04/1998 a 06/1998, conforme anexo III,
referentes às contribuições instituídas através do inciso Í do art. 3” da Lei 7. 78 7/89 e
do inciso 1 do art. 22 da Lei 8.212/91, pelas seguintes razões: a empresa tinha direito a
compensar 78.170, 73 UFIR, conforme apurado pela fiscalização através do anexo l.
Compensou 123.603,50 UF IR, conforme apurado pela fiscalização através do anexo I1,
considerou para efeito de compensação como valor recolhido no período de
janeiro/1991 a maio/1992 a contribuição de 20% sobre os valores pagos aos prestadores
de serviços autônomos e aos administradores, conforme planilha apresentada pela
empresa. Os recolhimentos foram efetuados com base em alíquota de 10% dos valores
pagos. conforme verificado através ao documento de arrecadação de receitas
previdenciárias - DARP, cópias em anexo, deixou de observar o limite de 30% imposto
pela lei 9.129, de 29/11/95”.
Os levantamentos que serviram de base para efetuar os lançamentos. As alíquotas
aplicadas na apuração do débito encontram-se detalhadas no Discriminativo Analítico
dc Débito z DAD dc fls. 04 a 54. O lançamento efetuado teve amparo legal nas
disposições constantes do relatório Fundamentos Legais do Débito de fls. l87/l9.6.
Foi relatado, que serviram de base para o lançamento` do crédito os documentos:
Folhas de Pagamentos; Recibos de Pro-labore e Honorários, Termos de Rescisões de
Contratos de Trabalho, Recibos de Férias, documentos de arrecadação (DARP, GRPS e
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011327/2007-33

GPS), Guias de depósitos judiciais em que foram autorizadas a conversão em renda em
Favor da Previdência Social, parcelamento processo 354933167, razão analítico
referente aos prestadores de serviços autônomos vendedores e carreteiros, Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP.
Em 16/0l/2007, veio a notificada impugnar o lançamento, conforme Protocolo n.°
36932000044/2007-4l, fls. 275/440, alegando em síntese que:
- Da tempestividade, fls. 275.
- Sob a rubrica de “relação de vínculos”, os nomes elencados não foram pessoalmente
intimados para oferecimento de qualquer defesa, fls. 276.
- A possibilidade de compensação dos créditos tributários de titularidade da defendente,
colaciona decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da
ADÍN n° l.l02-DF; entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 835792/SP,
D.lU 30.06.2006 e REsp 830.452 f SP, DJU 01.08.2006 c Agravo Regimental n°
2.l37/PB. Do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, fls. 277/280.
- Das multas aplicadas, “os juros e multas, nos percentuais lançados, são abusivas.
extorsivos e ilegais, caracterizando-se, caso assim permaneçam, o confisco”. fls. 280.
- Cita os dispositivos da Constituição Federal: art. 5°, LIV e 150, IV. Considerações da
doutrina: Sacha Calmon Navarro Coelho e Ives Gandra Martins. Fls. 280/283.
Hipótese de relevação da multa, considerando-se “infratora” primária, inexistência de
circunstâncias agravantes e a correção de eventuais faltas no prazo legal. Fls. 283.
- Pede-se que “seja anulada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em tela, uma
vez que inexiste qualquer infração imputável à Defendente, no tocante aos valores e à
forma como se deu a compensação dos créditos tributários por ela efetivada, Requer
ainda a anulação da autuação ora enfrentada, porquanto as multas aplicadas estão em
completa afronta a dispositivos constitucionais”. Pede-a redução das multas para dois
por cento calculados sobre o valor da obrigação. Fls. 284.
- “Por fim, requer seja relevada a multa incidente sobre as eventuais infrações cometidas
pela Defendente. pelas razões expendidas no capitulo V1 da presente manifestação”.
Fls. 284.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 469/480,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011327/2007-33

Decadência.
Quando do julgamento pela DRJ, em 12/03/2008, bem como quando do protocolo
do recurso voluntário, em 16/06/2008, não estava ainda publicada a Súmula Vinculante no 8, do
STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a seguinte redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Por tal razão, entendo que deve ser conhecida ex officio a decadência parcial do
lançamento.
Estando superada a questão da aplicabilidade do prazo decenal, devendo ser
aplicado o prazo quinquenal, cabe verificar se aplicável a contagem do prazo decadencial pelo §
4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/12/2006 e o lançamento
abrange o período entre 01/01/1996 a 31/01/2006.
A decadência deve ser reconhecida em parte do lançamento.
Ainda que seja aplicado o que dispõe ao art. 173, I, do CTN (o qual é menos
benéfico ao contribuinte), verifica-se que ocorreu a decadência em relação as competências até
11/2000.
Ocorre que, em relação a competência 11/2000, o vencimento do tributo se deu
em 12/2000, assim, em relação a essa competência, realizando-se a contagem pelo art. 173, I, do
CTN, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado foi
01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005. Assim, sendo a contribuinte cientificada do
lançamento em 29/12/2006 deve ser conhecida a decadência da competência 11/2000 das
anteriores a ela.
Portanto, seja pela contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo
artigo 173, I, ambos do CTN, tem-se por abrangido pela decadência o período entre 01/1996 a
11/2000. Saliente-se que inexiste lançamento em relação a competência 13/2000.
Por sua vez, as competências 01/2001 a 11/2001 merecem averiguar se aplicável a
contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Saliente-se que inexiste lançamento em relação as competências 12/2000 e 13/2001.
Denota-se que o documento de fl. 127 comprova antecipação de pagamento em
relação as competências de 01/2001 a 11/2001, de modo que a contagem do prazo decadencial
de ser realizar pelo § 4o do artigo 150 do CTN, conforme Súmula CARF no 99.
A Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, estabelece que:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011327/2007-33

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. (grifou-se)
Entendo que o mesmo raciocínio se aplica a contribuições a terceiros (outras
entidades), de modo que ainda que a súmula vinculante no 8 do STF e a Súmula CARF no 99 não
tratem das contribuição a terceiros, compreendo que a contagem do prazo decadencial das
contribuições a terceiros deve se realizar da mesma forma que a contribuições previdenciárias.
Saliento que a fls. 156/161 comprovam, em relação a contribuições a terceiros (outras entidades),
a antecipação de pagamento em relação as competências de 01/2001 a 11/2001.
Contando-se o prazo decadencial na forma do artigo 150, § 4o do CTN, a partir da
ocorrência do fato gerador, e considerando a antecipação de pagamentos de contribuições
previdenciárias, é de ser reconhecida a decadência do lançamento em relação as competências
até 11/2001, inclusive. Portanto, pela contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150 do
CTN, tem-se por abrangido pela decadência o período entre 01/2001 e 11/2001.
Ante o exposto, entendo por reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento
até a competência 11/2001, inclusive.
Mérito.
Quanto ao mérito, a contribuinte se insurge quanto a Glosa de Compensação,
entendendo ela que a fiscalização não teria promovido a adequada correção do crédito, bem
como entendeu por inaplicável a limitação de 30% imposto pela Lei no 9.129, de 29/11/95.
Conforme fls. 222/224, onde consta o “discriminativo glosa de compensação”,
elaborado pela Secretaria da Receita Previdenciária, o período objeto da glosa se referem as
competências 02/1997 a 06/1998.
Pelo demonstrado no tópico anterior, tal questão encontra-se fulminada pela
decadência, razão pela qual entendo que resta prejudicada a análise destas alegações, por
inexistir débito remanescente que se refira a glosa de compensação.
Multa. Alegações de inconstitucionalidade. Caráter confiscatório da multa.
A multa descrita na presente NFLD está prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91. Em
relação à inconstitucionalidade e à ilegalidade questionada, os argumentos da impugnante não
têm como prosperar. Ocorre que, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, por tal fundamento, não há como proceder a redução da multa aplicada
para o percentual de 2%, sua relevação, ou ainda, seu afastamento.
Por tais razões, rejeitam-se as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pelo
contribuinte.
Taxa Selic.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011327/2007-33

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91.
Importa ressaltar que os juros cobrados pela RFB sempre se dá por capitalização
simples e não composta, sendo descabido o argumento da recorrente.
Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcede as razões do contribuinte neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento até a
competência 11/2001, inclusive, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital